Tribunal: TJBA
Processo: 8033233-57.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8033233-57.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: DOMINGOS JANUARIO DE JESUS

Advogado(s): EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: BANCO CSF S/A

Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DANO MORAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME1

1. Apelação Cível interposta por DOMINGOS JANUÁRIO DE JESUS contra sentença proferida pelo juízo da 13ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, por suposto descumprimento de decisão judicial, consistente na não apresentação de certidões dos cadastros SERASA e SPC. O autor sustenta que a demanda trata exclusivamente de inscrição em SCR/SISBACEN, sistema distinto dos cadastros privados, e que houve equívoco na exigência judicial. Argumenta, ainda, a nulidade da sentença por ausência de citação da parte ré, bem como a existência de inscrição indevida sem notificação prévia, pleiteando a exclusão do registro e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade na sentença por cerceamento de defesa e ausência de citação da parte ré; (ii) definir se a exigência judicial de apresentação de certidões do SERASA e SPC extrapolou os limites da controvérsia; (iii) determinar se a ausência de notificação prévia em registro no SCR configura ato ilícito ensejador de exclusão da inscrição e de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de citação da parte ré não caracteriza nulidade, pois a extinção do processo decorreu de decisão interlocutória fundamentada, proferida antes do início da fase postulatória da parte adversa, e com base em pretensa inércia da parte autora.

4. A exigência de certidões do SERASA e SPC pelo juízo a quo, embora relacionada a cadastros privados distintos do SCR, não comprometeu, por si só, o contraditório ou a ampla defesa, sobretudo porque a parte autora foi intimada a cumprir despacho e respondeu, cabendo ao magistrado avaliar a suficiência das informações.

5. O registro no SCR decorre de obrigação legal das instituições financeiras, nos termos da Resolução nº 2.724/00 do BACEN, sendo obrigatório o envio de informações ao Banco Central, inclusive sobre débitos quitados, em curso ou vencidos, sem que isso, por si, configure conduta ilícita.

6. Conforme a jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1365284/SC), embora o SCR tenha natureza pública, seu conteúdo pode ter reflexos restritivos, o que impõe o dever de notificação prévia ao consumidor. No entanto, no caso concreto, o autor não comprovou a inexistência da dívida nem demonstrou qualquer repercussão negativa em sua esfera jurídica.

7. A ausência de notificação prévia, isoladamente, não enseja reparação por dano moral quando não comprovado prejuízo efetivo ou violação a direito personalíssimo. A jurisprudência do TJBA reitera que o dano moral decorrente de inscrição em SCR não é presumido, exigindo-se prova objetiva de restrição ao crédito ou abalo concreto.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução BACEN nº 2.724/2000.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1365284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 18.09.2014; TJBA, Apelação Cível nº 8010307-10.2023.8.05.0080, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 05.06.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8130427-28.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, j. 06.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º 8033233-57.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
DOMINGOS JANUARIO DE JESUS
e como apelado
BANCO CSF S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

06-239